Tribunal: TJDFT
Processo: 0726137-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726137-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: AIRTON SILVA MACEDO DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar sobre o interesse recursal, tendo em vista a extinção do feito de origem (Id.212591238). Prazo: 5 dias BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2024 18:45:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora